Tribunal: TJBA
Processo: 8126059-44.2021.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n.
8126059-44.2021.8.05.0001.3.EDCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: JOSE LUIZ DE BRITTO MEIRA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO

EMBARGADO: JOSE LUIZ DE BRITTO MEIRA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Evidenciado está que a irresignação manifesta, em verdade, o simples inconformismo do embargante com o julgamento do Agravo Interno por ele articulado, no intuito de fazer prevalecer compreensão diversa sobre a matéria apreciada no Acórdão embargado, razão pela qual há de se negar provimento aos Embargos de Declaração opostos.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno de nº
8126059-44.2021.8.05.0001.3
, sendo embargante
JOSE LUIZ DE BRITTO MEIRA JUNIOR
e embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .